Tribunal: TJMT
Processo: 1015863-90.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015863-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE SOUZA ZAGHI - CPF: 042.933.751-55 (RECORRENTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1015863-90.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

EMBARGADO: ANA CAROLINA DE SOUZA ZAGHI.

DATA DE JULGAMENTO: 06 A 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – ALERGIA AO MEDICAMENTO RECEITADO – INFORMAÇÃO QUE CONSTAVA NO PRONTUÁRIO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO REMÉDIO QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL SOFRIDO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que a decisão colegiada deixou de apreciar a ilegitimidade passiva da demandada, bem como sua ausência de contribuição para o erro médico.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
no que tange à alegação da recorrida de ilegitimidade passiva, cumpre esclarecer que a responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.
(...)
Nesse viés, as demandadas são integrantes de uma rede de cooperativas que atuam em território nacional e, com isso, atraem consumidores, prometendo a prestação de serviços em todo o Brasil para os contratantes e clientes do plano com abrangência nacional, beneficiando-se de tal publicidade. Sendo assim, tal tese não merece acolhimento
.”.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pelo juiz relator e pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

8.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

9.

Nesse sentido, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

10.

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
” (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

11.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no id. 212358667, tenho não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

12.

Portanto, conheço dos presentes embargos de declaração, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024